Tribunal: TJSP
Processo: 2330934-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que arbitrou os honorários da inventariante dativa em 5% da herança líquida – Inconformismo. Acolhimento em parte – Aplicação, por analogia, do artigo 1.987 do Código Civil. Acordo envolvendo os bens imóveis que, embora entabulado em dezembro de 2003, não acarretou a conclusão da partilha. Honorários que, por qualquer ângulo que se analise a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que arbitrou os honorários da inventariante dativa em 5% da herança líquida – Inconformismo. Acolhimento em parte – Aplicação, por analogia, do artigo 1.987 do Código Civil. Acordo envolvendo os bens imóveis que, embora entabulado em dezembro de 2003, não acarretou a conclusão da partilha. Honorários que, por qualquer ângulo que se analise a questão, devem mesmo incidir sobre a herança líquida. Percentual arbitrado que, no entanto, mostra-se exagerado. Inventariante dativa que somente assumiu o encargo em outubro de 2022. Trabalhos já desempenhados e futuros que não se mostram extensos e complexos. Percentual de 3% sobre a herança líquida que se mostra justo e razoável – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido